Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-53.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000923-53.2015.8.14.0028

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: OXINORTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME, OXINORTE ARMAZEM GERAL DE GASES LTDA - ME, OXINORTE COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LEVANTAMENTO DE VALORES JÁ REALIZADO. UTILIDADE E NECESSIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por White Martins Gases Industriais do Norte S.A. contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível. A apelação visava impedir o levantamento de valores depositados em juízo, contudo, esses valores já haviam sido levantados, o que levou à perda do objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal após o levantamento dos valores objeto da apelação, considerando o binômio necessidade e utilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal se baseia no binômio necessidade e utilidade, ou seja, é necessário que o recurso seja imprescindível para a obtenção do bem jurídico e que seu provimento seja útil ao recorrente. No presente caso, o levantamento dos valores já ocorreu, o que esvazia o objeto do recurso.

4.

O impedimento do saque dos valores judicialmente depositados não pode ser obtido por meio de recurso quando esses valores já foram levantados, tornando a decisão a ser proferida inócua.

5.

Eventuais discussões sobre retenção ou verba honorária devem ser exauridas em ações autônomas, já em curso, conforme informado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse recursal depende da existência de utilidade e necessidade no provimento jurisdicional pretendido.

2.

A apelação cível perde seu objeto quando o levantamento dos valores que se busca impedir já foi realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.696.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 16.12.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000923-53.2015.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ /PA

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OAB/PA 15.410

AGRAVADOS: OXINORTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, OXINORTE ARMAZÉM GERAL DE GASES LTDA e OXINORTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO, ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA

ADVOGADAS: ANTÔNIO C. S. GOMES JR. - OAB/PA 9400

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em
Apelação com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.
,
em face de Decisão Monocrática de ID. 19284099 que deixou de conhecer o Apelo dada a inexistência de interesse recursal.

Decisão Monocrática:
de ID.
19284099, não conheceu do levante, uma vez que verificando que o Apelo deteria o objetivo de obstar o levantamento dos valores, e em já havido o saque dos importes depositados, o recurso não teria mais objeto a ser albergado pela tutela jurisdicional recursal.

Levante manejado em:
28 de maio de 2024.

Recurso:
de Agravo Interno por

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.,
apontando que subsistiria seu interesse recursal diante da existência de valores a serem retidos, bem como controvérsia assentada sobre a verba sucumbencial.

Contraminuta apresentada ao ID. 20313999.

Conclusos ao gabinete em:
26 de junho de 2024.

Incluído o feito na 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve pedido de retirada ao ID. 21178224, que foi deferido ao ID. 21266620. Processo então pautado para 40ª sessão ordinária de 29.10.2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000923-53.2015.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ /PA

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OAB/PA 15.410

AGRAVADOS: OXINORTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, OXINORTE ARMAZÉM GERAL DE GASES LTDA e OXINORTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO, ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA

ADVOGADAS: ANTÔNIO C. S. GOMES JR. - OAB/PA 9400

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início destaco que, a despeito da alegada conexão peticionada pela Agravante ao ID. 22884421 às vésperas do julgamento presencial, entendo que, no caso em exame, não lhe assiste razão e explico.

Por se tratar de Agravo Interno contra decisão monocrática de lavra desta Relatora, entendo que, a Relatoria do Agravo Interno também deve ser do mesmo órgão julgador que proferiu a monocrática hostilizada (art. 1.021 §2º, CPC), o que, assim, permite prorrogar a competência do julgamento, inclusive diante da atitude relapsa da parte quando por mais de 4 (quatro) vezes teve a oportunidade de alegar a dita conexão e assim não o fez (art. 278 CPC).

Superada a questão da competência, mantida a relatoria, siga-se ao mérito da controvérsia.

Diante do cumprimento dos pressupostos recursais o recurso de Agravo Interno está sendo conhecido.

O núcleo recursal está em aferir se subsiste (ou não) o interesse do Apelante que vindicava a não liberação de valores depositados em conta, quando tais cifras já foram levantadas.

Antes de mais nada, faz-se necessário esclarecer que o Apelo de ID. 1955558, seja pelas razões de retenção, seja pelas razões de recalibração da verba honorária,
detinha como objetivo primevo, impedir o levantamento de valores judicialmente depositados
até que sobreviesse decisão nos processos satélitárias.

Pois bem.

Havendo a liberação dos valores, conforme certificado ao ID. 19271842, não há objeto que pela via recursal possa ser atendido. Não se está aqui dizendo que a Parte não tem direito à retenção, ou até mesmo verba honorária, não!

O que se erigiu na decisão monocrática é que não há como impedir – em sede de apelação – o levantamento de valores depositados, quando tais cifras já foram há muito sacadas.

Não se pode olvidar que o interesse recursal "(...) repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)" (AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019).

Neste mesmo sentido, acompanha-se: STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022.

Se o interesse da Apelante era, justamente, impedir o levantamento dos valores e estes já havendo sido sacados, seja por qualquer razão, não há como afastar a compreensão de que o objeto vindicado pelo apelo (manutenção dos valores em conta) não mais existe!

Por esta razão que não há a imprescindibilidade do provimento para assegurar bem (impedimento de saque) se os valores já foram sacados! Não há utilidade no processamento do recurso, se o provimento se favorável seria inócuo e esvaziando, uma vez que, insiste-se, os valores já foram há muito, sacados.

Em sendo assim, as discussões sobre eventual direito de retenção e recomposição da verba honorária advinda da obrigação a ser debatida, deve ser feita e exaurida em ação diversa, o que inclusive já está sendo procedido como informado pela própria parte.

Ante o exposto sou por

CONHECER DO RECURSO
, contudo
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão monocrática de inexistência de interesse recursal.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/10/2024